Tribunal: TJES
Processo: 5007075-85.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007075-85.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CREONICE JOSE DOS SANTOS e outros

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos de: (i) declaração de nulidade do contrato de n° 0077911785220240524C; (ii) a reativação dos contratos de n° 313195737, 568335848 e 661737706 a partir de onde eles foram cancelados, nos moldes inicialmente pactuados; (iii) a restituição em dobro do valor debitado na aposentadoria da requerente em decorrência da referida nulidade contratual (n° 0077911785220240524C); (iv) a restituição, ao requerido, do crédito depositado na conta da requerente (R$200,00); e (v) o pagamento de indenização por danos morais decorrentes repactuação não autorizado pela autora, condenando o banco ao pagamento de R$4.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há 03 (três) questões em discussão: (i) verificar a legalidade da contratação que alega a requerente não ter objetivado tal repactuação de seus empréstimos consignados; (ii) analisar se há o dever de restituir os valores debitados do benefício previdenciário da requerente decorrentes da repactuação firmada sob o contrato de n° 0077911785220240524C e, caso haja, se a devolução deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) averiguar se os danos morais fixados em sentença são devidos e, caso positivo, se necessitam de ser majorados ou minorados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Verificada a ocorrência de dano e a ausência de demonstração da regularidade da contratação, impõe-se o dever de indenizar.

4. A inversão do ônus da prova é aplicável, conforme art. 6º, VIII, do CDC, cabendo ao fornecedor comprovar a validade do contrato.

5. Incumbe à instituição requerida o ônus de apresentar mecanismos que garantam a autenticidade da contratação, bem como a anuência da repactuação pela autora, o que não ocorreu.

6. A quantia fixada a título de danos morais (R$4.000,00) não é exorbitante nem irrisória, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:
“1. É devida indenização por danos morais quando constatada contratação fraudulenta de empréstimo consignado, sem comprovação de manifestação válida de vontade.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, artigos 3°
,
6°, VI e VIII, 7°, 14, 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC 186 e 927.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema 929; TJES, Enunciado 32 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo; TJES, Enunciado 11 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5007075-85.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO(A): CREONICE JOSÉ DOS SANTOS.

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos de: (i) declaração de nulidade do contrato de n° 0077911785220240524C; (ii) a reativação dos contratos de n° 313195737, 568335848 e 661737706 a partir de onde eles foram cancelados, nos moldes inicialmente pactuados; (iii) a restituição em dobro do valor debitado na aposentadoria da requerente em decorrência da referida nulidade contratual (n° 0077911785220240524C); (iv) a restituição, ao requerido, do crédito depositado na conta da requerente (R$200,00); e (v) o pagamento de indenização por danos morais decorrentes repactuação não autorizado pela autora, condenando o banco ao pagamento de R$4.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há 03 (três) questões em discussão: (i) verificar a legalidade da contratação que alega a requerente não ter objetivado tal repactuação de seus empréstimos consignados; (ii) analisar se há o dever de restituir os valores debitados do benefício previdenciário da requerente decorrentes da repactuação firmada sob o contrato de n° 0077911785220240524C e, caso haja, se a devolução deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) averiguar se os danos morais fixados em sentença são devidos e, caso positivo, se necessitam de ser majorados ou minorados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Verificada a ocorrência de dano e a ausência de demonstração da regularidade da contratação, impõe-se o dever de indenizar.

4. A inversão do ônus da prova é aplicável, conforme art. 6º, VIII, do CDC, cabendo ao fornecedor comprovar a validade do contrato.

5. Incumbe à instituição requerida o ônus de apresentar mecanismos que garantam a autenticidade da contratação, bem como a anuência da repactuação pela autora, o que não ocorreu.

6. A quantia fixada a título de danos morais (R$4.000,00) não é exorbitante nem irrisória, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:
“1. É devida indenização por danos morais quando constatada contratação fraudulenta de empréstimo consignado, sem comprovação de manifestação válida de vontade.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, artigos 3°
,
6°, VI e VIII, 7°, 14, 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC 186 e 927.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema 929; TJES, Enunciado 32 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo; TJES, Enunciado 11 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CREONICE JOSÉ DOS SANTOS
em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,
na qual a parte autora sustenta, brevemente, que, em junho de 2024, passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário no valor mensal de R$415,28 (quatrocentos e quinze reais e vinte e oito centavos), verificando que se trata de contrato de empréstimo consignado que não solicitou, achando que se tratava de um refinanciamento do contrato existente com o requerido, cujo encerramento estava previsto para maio de 2024. Pleiteia a requerente a inversão do ônus da prova, o reconhecimento da nulidade do contrato firmado a partir de junho de 2024, com a repetição de indébito e a consequente indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 15439235) com o seguinte dispositivo:

“
Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do contrato no 0077911785220240524C, determinando à ré, por conseguinte, o seu cancelamento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15.

Por consectário lógico, fica a requerida autorizada a reativar os contratos no’s 313195737, 568335848 e 681737706, com a retomada das cobranças a partir de onde eles foram cancelados, nos mesmos moldes em que foram pactuados.

Outrossim, condeno a demandada à restituição, em dobro, do valor debitado na aposentadoria da postulante em decorrência do instrumento negocial nulo, corrigido monetariamente, a partir do seu desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1o, do art. 406 do citado diploma normativo.

Do saldo a ser restituído, deve ser abatido o valor do crédito recebido pela demandante, a saber, R$ 200,00 (duzentos reais), ficando autorizada, desde já, a compensação de créditos estabelecida no art. 368 do CCB/2002.

A par disto, condeno a suplicada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1o, do art. 406 do citado diploma normativo
.”.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15439237) aduzindo que a parte autora efetivou o refinanciamento de seus empréstimos de forma voluntária junto ao banco recorrente, de modo que inexiste ato ilícito da instituição financeira a justificar a condenação por danos morais imposta na sentença. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório, bem como a restituição simples dos valores que deverá restituir à requerente.

A requerente também interpôs Recurso Inominado (ID 15439240) pleiteando, exclusivamente, a majoração dos danos morais.

A parte requerida apresentou contrarrazões (ID 15439245), ocasião em que pugnou pelo desprovimento da irresignação recursal da parte autora.

Por sua vez, a requerente apresentou as contrarrazões de ID 15439246, pleiteando a rejeição do recurso do requerido.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 15439238 e 15439239.

Concedo
a gratuidade de justiça em favor da recorrente/requerente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Conheço
de ambos os recursos inominados interpostos, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo ambos os recursos apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares a serem apreciadas nessa ocasião, passo à análise meritória dos presentes recursos, já salientando que ambos
não merecem provimento.

O Código de Defesa do Consumidor adota o regime da responsabilidade objetiva para fornecedores de serviços, nos termos do art. 14, fundamentado na teoria do risco do empreendimento, conforme também dispõe o art. 6º, inciso VI do CDC. Assim, uma vez configurados o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar independentemente da demonstração de culpa.

Ademais, t
ratando-se de relação de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a legitimidade dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil, além da necessidade de trazer à baila a Súmula n° 479 do STJ,
que aduz
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
.

Em que pese os argumentos apresentados pelo banco recorrente, de que o contrato fora devidamente celebrado pela requerente,
não apresenta cópia do contrato em que a requerente autoriza o suposto refinanciamento de seus empréstimos existentes com a instituição requerida.

É cediço que a instituição financeira assume o risco da atividade e deve assegurar mecanismos eficazes para impedir fraudes, respondendo pelos danos causados por eventual falha na prestação do serviço.

No caso em tela, muito embora inexista pedido para declaração de inexistência do negócio jurídico e/ou de restituição dos valores, compartilho do mesmo entendimento do sentenciante quanto à existência de falha na prestação dos serviços, porquanto não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço e a configuração de vício de consentimento, o que acarreta a nulidade dos negócios jurídicos, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da ausência de prova de contratação válida e da ilegitimidade dos descontos efetuados, é devida a restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da requerente/recorrida, nos termos já estipulados pelo juízo sentenciante, em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...].
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Portanto, restando configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais (a requerente pede majoração e, por sua vez, o requerido pede redução), destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade
em face da recorrente/requerente, ante à gratuidade de justiça anteriormente concedida em seu favor.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)